Tribunal: TJBA
Processo: 8002473-11.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002473-11.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA NONATO LEITE ALVES Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. MÉRITO. ICMS. INCLUSÃO DA TUST/TUSD E PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE. TEMA 986/STJ. POSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE ATIVA. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa ad causam, em ação declaratória que busca a exclusão do PIS/COFINS e das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, com repetição de indébito do quinquênio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o consumidor final possui legitimidade ativa para questionar tributos incidentes nas faturas de energia elétrica; (ii) se é legítima a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS; e (iii) se é possível a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O consumidor final possui legitimidade ativa para questionar tributos nas faturas de energia elétrica, dada a peculiar relação entre Estado-concedente, concessionária e consumidor, conforme REsp 1.299.303/SC (recurso repetitivo), que reconhece a ausência de conflito de interesses entre poder concedente e concessionária. 4 - A inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS é legítima, nos termos do Tema 986/STJ, que estabelece integração dessas tarifas ao valor da operação tributável, não se aplicando a modulação de efeitos ao caso por ausência de tutela antecipada deferida antes de 27/03/2017. 5 - A inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS é válida por representar repasse econômico que compõe o valor da operação, nos termos do art. 13, §1º, II, "a", da LC 87/96, hipótese distinta daquela julgada no RE 574.706/STF. IV. DISPOSITIVO 6 - Parcial provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa do consumidor, mas julgar improcedentes os pedidos no mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 1.013, §3º, I, e 85, §2º; LC 87/96, art. 13, §1º, II, "a". Jurisprudência relevante citada: REsp 1.299.303/SC (repetitivo); Tema 986/STJ; RE 574.706/STF (Tema 69). Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002473-11.2021.8.05.0052, sendo parte Apelante RAIMUNDA NONATO LEITE ALVES e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto do Relator.